Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BERNADETE PASSOS ANDRAUS (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0008494-25.2013.8.07.0001 proposta por BERNADETE PASSOS ANDRAUS, JUNIA RODRIGUES DE FREITAS, MAURICIO TRANSPORTES LTDA – ME, GEAN MICHEL SILVA DANTAS e MT TRANSPORTADORA LTDA - ME (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SisbaJud, nos seguintes termos (ID 105165713 dos autos de origem): (...) A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (ID69685366), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retire-se o sigilo das petições e documentos de ID105064312 e seguintes, uma vez que não se trata de qualquer hipótese de segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC. Fica o o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 (cinco) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. (...) Em suas razões recursais (ID 30067026), a agravante alega que “não está havendo cooperação do juiz singular para que se encontre bens passiveis de penhora dos executados, uma vez que a negativa de prestação jurisdicional impossibilita o agravante em satisfazer os seus créditos.” (ID 30067026 – Pág. 5) Sustenta que a pesquisa no sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, aumenta a possibilidade de encontrar bens dos executados, sendo que a escassez de servidores não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Defende que é possível que a renovação da pesquisa, depois de decorridos 6 (seis) meses da última tentativa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 30067031). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que a futura suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo juiz a quo, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.